Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003413-09.2015.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIO DE SOUSA FERREIRA, JAIME DE SOUSA VASCONCELOS, CÁSSIO GOMES DE JESUS, CACILDA GOMES DE JESUS OLIVEIRA, VAGNERE GOMES DE JESUS, MARTA DE SOUSA FERREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FERREIRA, CEZÁRIO DE SOUSA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. LAVRATURA DO FORMAL PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. I – Consoante previsão do art. 659, §2o, do CPC, no inventário sob o rito de arrolamento sumário, não é exigida para a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação à prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. II – Apelação desprovida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, asseverando que seria obrigatória, mesmo nos arrolamentos em trâmite após a vigência do novo CPC, a comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio, de modo que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento ficam condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando que lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos quanto ao ITCMD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio em obediência à hierarquia das normas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer.Preparos dispensados por isenção legal. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, na medida em que “Inexiste afronta ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à indigitada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes". 2. (...) 3. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. 6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. (...) 7. O art. 659, § 2o, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens. 8. (...) 9. (...) (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Melhor sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027